Tribunal: TJDFT
Processo: 0716340-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CERTIFICADO DIGITAL. CRUZAMENTO DE DADOS. NOTAS FISCAIS.
1. A exibição ou posse de documento a que alude o art. 1015, VI, do CPC, refere-se àquele destinado a constituir prova. No caso, não estão os certificados digitais sujeitos a análise probatória, sendo antes, meios de acesso eletrônico de dados.
2. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise, que trata sobre a entrega das chaves de acesso (certificado digital e senha), sem os quais o perito não terá acesso às informações reputadas relevantes pelo juiz da causa.
3. A alegada iminência de prejuízo ao agravante pela inobservância ao princípio da celeridade não se confunde com a inutilidade da apelação eventualmente interposta a ensejar a aplicação da taxatividade mitigada.
4. Negou-se provimento ao agravo interno.